Tribunal: TJSP
Processo: 0017556-27.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL LEVE – PRELIMINAR AFASTADA – GRAVAÇÕES AUDIOVISUAIS AUDÍVEIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU CONFESSO - PROVA PERICIAL ATESTOU A CAPACIDADE PSICOMOTORA DO RÉU COMPROMETIDA, BEM COMO AS LESÕES CORPORAIS GERADAS NO POLICIAL MILITAR – PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMA O CRIME DE RESISTÊNCIA –

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL LEVE – PRELIMINAR AFASTADA – GRAVAÇÕES AUDIOVISUAIS AUDÍVEIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU CONFESSO - PROVA PERICIAL ATESTOU A CAPACIDADE PSICOMOTORA DO RÉU COMPROMETIDA, BEM COMO AS LESÕES CORPORAIS GERADAS NO POLICIAL MILITAR – PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMA O CRIME DE RESISTÊNCIA – DOSIMETRIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE BEM DOSADA – PENA ACESSÓRIA REAJUSTADA – REGIME INICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017556-27.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
OTAVIO ARRUDA FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar arguida e,
no mérito, deram parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena acessória
para 02 meses e 24 dias de suspensão da habilitação, mantida, no mais, a r. sentença.
Estando solto o acusado, e não havendo pleito do Ministério Público para a
decretação da prisão preventiva, inadmissível qualquer deliberação nesse sentido,
não apenas porque o Col. STF, recentemente, alterou sua orientação sobre o início
da execução, firmando, por maioria, o entendimento de que o cumprimento da pena
somente pode ter início com o esgotamento de todos os recursos, e não mais após a
confirmação da condenação, mas também por expressa vedação instituída pela nova
redação do art. 282, § 2o, do Código de Processo Penal, de que o juízo decrete, de
ofício, qualquer medida constritiva da liberdade sem prévia representação do
Ministério Público:Art. 282. ..............§ 2o As medidas cautelares serão decretadas
pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal,
por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério
Público. Na origem, oportunamente, será providenciado o necessário para as
adequações relativas à execução da pena imposta. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001
Apelante: Luis Otavio Arruda Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.122
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E
LESÃO
CORPORAL
LEVE
–
PRELIMINAR
AFASTADA
–
GRAVAÇÕES
AUDIOVISUAIS
AUDÍVEIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO
ACOLHIMENTO – RÉU CONFESSO - PROVA
PERICIAL
ATESTOU
A
CAPACIDADE
PSICOMOTORA DO RÉU COMPROMETIDA, BEM
COMO AS LESÕES CORPORAIS GERADAS NO
POLICIAL MILITAR – PROVA TESTEMUNHAL
CONFIRMA
O
CRIME
DE
RESISTÊNCIA
–
DOSIMETRIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
BEM DOSADA – PENA ACESSÓRIA REAJUSTADA
– REGIME INICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Luís
Otávio Arruda Freitas contra a r. sentença de fls. 240/244, que o
condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 329 e 129 do
Cód. Penal, e 306 da Lei no 9.503/97, impondo-lhe a pena
privativa de liberdade de 01 ano, 03 meses e 12 dias de detenção,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao
pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo, e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 01 ano.
Inconformado, o sentenciado recorre (fls.
262/273) arguindo preliminar de nulidade por estar inaudível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
3
gravação da audiência realizada por carta precatória. No mérito,
postula absolvição em decorrência da fragilidade probatória e,
subsidiariamente, requer a diminuição da pena e substituição da
carcerária por restritivas de direitos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
281/284).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“pelo provimento parcial do recurso defensivo, apenas para que seja
reconhecida a extinção da punibilidade referente ao delito de lesão
corporal leve, mantendo-se, no mais, inalterada a respeitável decisão
recorrida” (fls. 293/299).
É o relatório.
A preliminar arguida deve ser afastada.
Conforme já destacado, desde a r. sentença, os
áudios das testemunhas ouvidas por carta precatória estão
audíveis, sendo possível a compreensão de todo o seu conteúdo.
Neste particular, consigno que a orientação do
C. Supremo Tribunal Federal é no sentido de que mesmo a
nulidade absoluta não será declarada à míngua de prejuízo
efetivamente demonstrado pas de nullité sans grief. Confira-se:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que o princípio do pas de nullité sans
grief exige, em regra, a demonstração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
4
prejuízo concreto à parte que suscita o vício,
independentemente da sanção prevista para o ato,
podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta
quanto à relativa, pois não se decreta nulidade
processual por mera presunção” (RHC 126885,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda
Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016
PUBLIC 01-02-2016).
De outro lado, não obstante a d. Procuradoria-
Geral de Justiça tenha se manifestado pela ausência de
representação da vítima, condição que geraria extinção da
punibilidade pela decadência, compulsando os autos não se
detecta vício de procedibilidade.
É
certo
que,
conforme
destacado
pelo
Promotor de Justiça oficiante: “o presente feito policial foi instaurado
em setembro de 2014 para apurar delito do artigo 306 do CTB, porém
até o momento o autor do delito e os milicianos não foram inquiridos,
tendo sido remetidos os autos com sucessivos pedidos de dilação de prazo
e sem nenhuma diligência nos lapsos concedidos” (fl. 33).
No Relatório Final consignou-se que “segundo
certidão do senhor escrivão do feito, um policial militar está de férias e o
outro foi transferido para o interior, cujas oitivas normalmente não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
5
afastam daquela contida no boletim de ocorrência” (fl. 57).
Nesses termos, o Parquet ofertou denúncia em
desfavor de Luís Otávio tão somente pelos crimes descritos no
art. 329 do Cód. Penal e 306 da Lei no 9.503/97 (fls. 70/71).
Contudo,
a
exordial
descreveu
conduta
positiva capaz de gerar subsunção ao crime de lesão corporal
leve: “(...) ao usar de força física e entrar em luta corporal com o citado
policial militar, causando-lhes as referidas lesões corporais”.
O Policial Militar Nilson, em ambas as fases da
persecução penal, declarou que no desempenho de suas
atividades de segurança pública foi agredido pelo apelante
quando ele tentava resistir ao ato legal de prisão.
Na
fase
extrajudicial,
seus
termos
de
declaração estão no boletim de ocorrência, sendo que se
submeteu a exame de corpo de delito (cf. laudo pericial n.o
93668/2014, fls. 12/13), atestando que sofreu “escoriação de 4 cm
ainda úmida, sem crosta em cotovelo direito e de 2 cm em joelho direito”.
O Col. SJT tem jurisprudência consolidada no
sentido
de
dispensar
maiores formalidades no ato de
representação:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
LESÃO
CORPORAL
CULPOSA
NO
TRÂNSITO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
6
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EXPRESSA
DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE. ATO QUE
DISPENSA
FORMALIDADES.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento
desta Corte Superior, tem-se que, quando a ação penal
pública depender de representação do ofendido ou de
seu representante legal, tal manifestação de vontade,
condição específica de procedibilidade sem a qual é
inviável a propositura do processo criminal pelo
dominus litis, não exige maiores formalidades,
sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos
autos do inquérito ou da ação penal com nomen
iuris de representação, bastando que reste inequívoco
o seu interesse na persecução penal” (AgRg no RHC
118489/BA. Relator Ministro Ribeiro Dantas.
Quinta Turma. Julgado em 12/11/2019. DJe
25/11/2019)
Logo, não se há falar em ausência de
representação da vítima quanto ao crime de lesão corporal leve.
Quanto ao mérito, ao que consta dos autos,
“LUIS OTAVIO ARRUDA FREITAS (...) está sendo processado como
incurso no artigo 306 da Lei Federal 9.503/97 (CTB) e artigo 329, do
Código Penal, porque, no dia 29 de março de 2014, por volta de 21h30,
na Avenida Luiz Dumont Villares, 1000, Cidade e Comarca de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
7
Paulo, conduzia veículo automotor, na via pública, estando com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem
como opôs-se à execução de ordem legal de funcionário público,
mediante violência, causando lesões corporais de natureza leve no
policial” (fl. 240).
A Magistrada a quo, sem modificar a descrição
dos fatos contidos na denúncia, atribuiu nova classificação
jurídica, trazendo à tona o crime de lesão corporal leve e, ao cabo,
condenar o Apelante como incurso no artigo 306 do Cód. de
Trânsito Brasileiro c. c. os arts. 329 e 129, caput, do Cód. Penal
(fls. 240/244).
A materialidade delitiva está evidenciada no
boletim de ocorrência (fls. 03/05), laudo de verificação de
embriaguez (fls. 08/10), laudo de corpo de delito (fls. 12/13), e
demais elementos analíticos amealhados nos autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“O réu em Juízo negou os fatos da denúncia,
narrando que estava conduzindo o veículo automotor no dia dos fatos e
TINHA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA e estava em um posto
de gasolina quando um rapaz apontou uma arma para ele, então fugiu e
voltou para a festa. No local, os policiais chutaram a porta do veículo e o
jogaram no chão. Disse que a dona do veículo também estava na festa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
8
eles têm o costume de pegar o carro um do outro e acreditou que ela o
viu pegando a chave (fls. 222/223).
Thais Cristina da Silva Lima narrou que estava em
uma festa familiar e deixou a chave do veículo na cozinha. O réu
também estava na festa. Como não encontrou mais a chave, acionou a
polícia. Como o carro possuiu seguro com rastreamento, a seguradora
localizou o veículo e informou a polícia. O réu voltou para a festa e foi
abordado pela polícia. Ele estava em poder do veículo e não queria descer
do mesmo. Os policiais chutaram o veículo e tiraram o réu do carro. Os
policiais e o réu discutiram e O RÉU APARENTAVA TER SINAIS
DE EMBRIAGUEZ. Não viu o réu agarrando os policiais, nem policial
machucado (fls. 184/185).
Nilson Pereira de Oliveira narrou que o rapaz da
seguradora que estava monitorando o veículo disse que ele tinha sido
furtado e na abordagem O RÉU SE EVADIU, dirigindo com excesso de
velocidade e passando em sinal vermelho. Ele parou o veículo em frente a
uma festa e quando tentou segurá-lo O RÉU O EMPURROU E OS
DOIS CAÍRAM, SENDO QUE MACHUCOU O SEU JOELHO E
O SEU BRAÇO. O réu tentou se desvencilhar da abordagem. O pessoal
da festa disse que conheciam o réu e ele pegou o carro sem avisar (fls.
198).
Paulo de Oliveira Campos Junior narrou que foram
atender ocorrência de furto a um celta e na abordagem ao RÉU QUE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
9
ESTAVA NO VEÍCULO ELE NÃO OBEDECEU À ORDEM E
SAIU CONDUZINDO O MESMO DE FORMA IMPRUDENTE.
O réu parou em um local e novamente não quis descer do veículo.
Quando o réu desceu e seu parceiro tentou segurá-lo, ele levou seu
parceiro ao solo e ambos iniciaram luta corporal. Seu parceiro raspou o
braço com a queda. A cunhada do réu deu queixa sobre o furto do
veículo e disse que o réu saiu com o veículo sem avisá-la. O RÉU
APARENTAVA TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA, pois
estava agitado e com odor etílico, e tinha feito uso de drogas (fls.
198).
Marcelo Fernandes narrou que não presenciou os
fatos descritos na denúncia, mas conhece o réu e sabe que ele é boa
pessoa e trabalhador (fls. 140)” (fls. 241/242
original sem
destaque).
Com relação ao crime de embriaguez ao
volante (art. 306, caput, do CTB) não se há falar em fragilidade de
provas, haja vista existência de prova material (cf. laudo n.o
93663/2014 fls. 08/11), e de prova oral (confissão judicial do
Apelante alicerçada nas declarações dos policiais e da
testemunha presencial).
De igual modo, os crimes de resistência e
lesão corporal (artigos 329 e 129 do Cód. Penal) estão
caracterizados em prova material (cf. exame de corpo de delito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
10
n.o 93668/2014, fls. 12/13), e em prova oral (depoimento dos
policiais militares).
Os
depoimentos
dos
policiais
militares
merecem inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos
autos que indique parcialidade apta a gerar uma incriminação do
acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque o policial e o acusado nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo
cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de atitude
tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a
ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia do contraditório” (AgRg no REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca
T5
Quinta Turma. Julgado
17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de
que as declarações dos policiais condutores da prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
11
constituem meio idôneo de prova a embasar a
condenação quando corroborada em juízo, e desde
que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre
a data do flagrante e a data da audiência, sendo
irrelevantes para o deslinde da demanda quando
incapazes
de
infirmar
a
autoria
delitiva
demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019).
Como tentativa de elidir a responsabilidade
penal do Apelante, a Defesa tenta justificar a sequência ilícita de
crimes:
“O réu tinha ingerido bebida alcoólica, no posto, até
então não tinha transitado com o veículo, mas somente, após o fato
acima narrado.
Quando do momento que foi detido, já na casa, onde
estava sendo realizada uma festa de família, de fato esse trajeto, do posto,
até a referida residência, dirigiu, após ter ingerido bebida alcoólica.
Contudo, conforme, já exposto, somente no trajeto,
no qual achou que estaria sendo assaltado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
12
Quando chegaram viaturas na referida residência,
pois até então depois de elucidada a situação, quem abordou o réu no
posto de gasolina, foram seguranças particulares, acionados em razão de
um possível furto de veículo, o que restou provado que tratou-se de um
equívoco.
Assim, diante dos fatos, tratou-se de força maior,
para que o réu não teve outra alternativa, pois achando que tratava de
assaltantes, pretendeu preservar sua vida” (fl. 266).
Não merece prosperar a linha argumentativa
acima descrita por uma simples razão: sem embargo da menção
sobre existência de causa de exclusão de ilicitude, ainda que
putativa, não nos parece razoável que o Apelante, ao visualizar a
viatura da polícia militar, fosse continuar sua fuga do assalto, ao
invés de recorrer aos agentes da lei, solicitando-lhes apoio para
se livrar daquela inventada ação criminosa da qual alega ter sido
vítima.
O farto conjunto probatório comprova, sem
deixar dúvidas, sobre a caracterização dos três ilícitos penais
reconhecidos na r. sentença.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
do art. 59 do Cód. Penal, a base de cada crime foi majorada na
fração de 1/6 em razão dos maus antecedentes (fls. 76/84),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
13
resultando em:
- 08 meses e 12 dias de detenção, além do
pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo, e
suspensão do direito de dirigir por 01 ano, para o crime de
embriaguez ao volante (art. 306, CTB);
- 02 meses e 10 dias de detenção para o crime
de resistência (art. 329, CP);
- 03 meses e 15 dias de detenção para o crime
de lesão corporal leve (art. 129, CP).
Na segunda fase, em razão da dupla
reincidência, as reprimendas foram bem recrudescidas na fração
de 1/5, resultando em pena intermediária de:
- 08 meses e 12 dias de detenção, além do
pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo, para o
crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB);
- 02 meses e 24 dias de detenção para o crime
de resistência (art. 329, CP);
- 04 meses e 06 dias de detenção para o crime
de lesão corporal leve (art. 129, CP).
A
jurisprudência
das
Colendas
Cortes
Superiores é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da
pena somente se configura quando o mesmo fato - a mesma
condenação definitiva anterior - é considerado como signo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
14
maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código
Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61
também do Código Penal).
Não é o caso destes autos, pois a exasperação
por maus antecedentes, na primeira fase, considerou certidões
diversas daquelas utilizadas, na segunda fase, para impor
majoração pela agravante da reincidência.
Nada impede que condenações distintas deem
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos
distintos. Aqui, então, não se verifica constrangimento ilegal a ser
corrigido, pois o acusado possui mais de uma condenação
definitiva, sendo possível utilizar uma delas para considerar
negativos os antecedentes e as outras como agravantes da
reincidência.
Nesse sentido o Col. STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO
EM
CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN
IDEM NÃO EVIDENCIADO. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/6 CABÍVEL.
PRESENÇA
DE
TRÊS
CAUSAS
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
15
AUMENTO.

MAJORAÇÃO
ACIMA
DO
MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA
443/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO
(...)
3.
A
jurisprudência desta Corte admite a utilização de
condenações anteriores transitadas em julgado como
fundamento para a fixação da pena-base acima do
mínimo legal, diante da valoração negativa dos
maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis
in idem. Assim, considerando a existência de uma
condenação transitada em julgado, que não restou
sopesada na segunda etapa do procedimento
dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante
ilegalidade”
(STJ.
HC
529632/SP.
Relator
Ministro Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe
23/09/2019).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PENA-BASE
EXASPERADA
EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO
HISTÓRICO PENAL DO PACIENTE. NÃO
CONSIDERAÇÃO DO TIPO DE ARMA. BIS
IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DUAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
16
CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS.

MAUS
ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FASES
DISTINTAS.

FATOS
DISTINTOS.
1.
Contrariamente
ao
alegado
pela
defesa,
a
exasperação da basal deu-se única e exclusivamente
em razão da análise do histórico penal do paciente,
e não considerando o tipo de arma apreendida. 2.
Não há nenhuma ilegalidade ou teratologia no
acórdão objurgado, tendo em vista que o agravante
ostenta duas condenações definitivas, uma utilizada
na primeira fase da operação dosimétrica para
valorar negativamente a vetorial dos maus
antecedentes
e
a
outra
como
circunstância
agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ.
HC 500384/SP. Relator Ministro Antônio
Saldanha
Palheiro.
Sexta
Turma,
DJe
23/08/2019).
No
mesmo
caminhar
a
jurisprudência
consolidada no STF:
Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico
de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06). Posse
irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12
da Lei no 10.826/03). Falsa identidade (CP, art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
17
307). Condenação. Alegada valoração da mesma
circunstância na primeira e na segunda etapas da
dosimetria da pena em relação aos crimes de falsa
identidade e posse irregular de arma de fogo. Bis in
idem. Não ocorrência. Recurso não provido. 1.
Embora a reincidência, na linha de precedentes, não
possa ser considerada, simultaneamente, como maus
antecedentes (CP, art. 59, caput) na primeira etapa
da dosimetria e como circunstância agravante (CP,
art. 61, inciso I) na segunda etapa da dosimetria,
esse não é o caso dos autos. 2. O fundamento para a
majoração da pena-base na primeira etapa, como
circunstâncias do crime, está consubstanciado na
audácia do recorrente, que, após a fuga da
penitenciária em que cumpria pena por crime
anterior, voltou a delinquir, fato que, indiscutivelmente, confere maior grau de
reprovabilidade a sua conduta. 3. É evidente,
portanto, que a justificativa do incremento na pena-
base reside na prática de novos crimes pelo
recorrente após sua fuga do sistema carcerário, e
não
na
contumácia
delitiva.
4.
Logo,
os
fundamentos subjetivos adotados na fixação da pena-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
18
base do recorrente não se imiscuem na aplicação, em
seu
desfavor,
da
agravante
objetiva
da reincidência (CP, art. 61, inciso I) na segunda
etapa da dosimetria da pena, de modo que não
caracteriza o aventado bis in idem. 5. Recurso ao
qual se nega provimento” (STF. RHC 135547/MS.
Relator Ministro Dias Toffoli. Segunda
Turma. DJe 27.04.2017).
Daí que, resumindo, eram sim possíveis as
majorações na 1a e na 2a fases, pelos maus antecedentes e pela
reincidência,
porque
coerentes
com
os
princípios
da
proporcionalidade e individualização da pena, de acordo com
precedentes deste colegiado e das Cortes Superiores, como
mencionado alhures.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
Aplicado o concurso material de crimes (art.
69, CP), as penas privativas de liberdade e pecuniária resultam
em 01 ano, 03 meses e 12 dias de detenção, além do pagamento
de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Foi estabelecida a pena acessória de suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor por 01 ano, mas
sem qualquer fundamentação específica para se chegar a esse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
19
valor (cf. fl. 243, constou somente da terceira fase da dosimetria a
fixação de 1 ano de suspensão da habilitação).
Ausente fundamentação idônea para ser fixada
5 vezes acima do mínimo legal estabelecido no art. 293 do CTB,
que é de 2 meses, entendo que a pena acessória deve ser
calculada de acordo com os mesmos critérios utilizados para o
cálculo das penas principais.
Assim, na primeira fase, deve ser recrudescida
de 1/6, por conta dos maus antecedentes, resultando em 02 meses
e 10 dias.
Na segunda fase, será acrescida de 1/5, por
força da dupla reincidência, resultando em 02 meses e 24 dias.
Por serem desfavoráveis as circunstâncias
judiciais, e por conta da dupla reincidência, o regime inicial
semiaberto foi corretamente estabelecido.
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e,
no mérito, dou parcial provimento ao recurso, para
redimensionar a pena acessória para 02 meses e 24 dias de
suspensão da habilitação, mantida, no mais, a r. sentença.
Estando solto o acusado, e não havendo pleito
do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva,
inadmissível qualquer deliberação nesse sentido, não apenas
porque o Col. STF, recentemente, alterou sua orientação sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017556-27.2014.8.26.0001 -Voto no
20
início da execução, firmando, por maioria, o entendimento de
que o cumprimento da pena somente pode ter início com o
esgotamento de todos os recursos, e não mais após a confirmação
da condenação, mas também por expressa vedação instituída
pela nova redação do art. 282, § 2o, do Código de Processo Penal,
de que o juízo decrete, de ofício, qualquer medida constritiva da
liberdade sem prévia representação do Ministério Público:
Art. 282. ..............
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a
requerimento das partes ou, quando no curso da
investigação criminal, por representação da autoridade
policial ou mediante requerimento do Ministério
Público.
Na
origem,
oportunamente,
será
providenciado o necessário para as adequações relativas à
execução da pena imposta.
AMARO THOMÉ
Relator